Tribunal: TRF3
Processo: 5030302-28.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
395/1006)

5030302-28.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030302-28.2025.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: STEEL ROL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS METALICAS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANGELO BUENO PASCHOINI - SP246618-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. ORDEM LEGAL DO ART. 11 DA LEF. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. LIQUIDEZ DO BEM E EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou prejudicados os aclaratórios dirigidos à decisão monocrática e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu a substituição de bem à penhora em execução fiscal. A embargante sustenta omissão quanto à análise da suficiência dos imóveis ofertados e da aplicação do princípio da menor onerosidade, bem como contradição na aplicação da ordem legal prevista no art. 11 da Lei no 6.830/1980.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há omissão quanto à análise da idoneidade dos bens ofertados e da aplicação do princípio da menor onerosidade; e (ii) saber se há contradição na aplicação da ordem legal de preferência da penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia, consignando a insuficiência dos imóveis ofertados, diante de documentação desatualizada, ausência de avaliação idônea e localização em circunscrição diversa.

5. A manutenção da penhora sobre o veículo justifica-se por sua maior liquidez, circunstância admitida pela própria executada, afastando a alegação de essencialidade.

6. O princípio da menor onerosidade não prevalece quando compromete a efetividade da execução e não há demonstração de prejuízo desproporcional.

7. A ordem legal do art. 11 da Lei no 6.830/1980 não possui caráter absoluto, devendo ser interpretada em consonância com a liquidez do bem e a efetividade da execução.

8. Inexistem omissão ou contradição, sendo incabível a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.

9. O prequestionamento exige a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC, não sendo possível a utilização dos embargos com finalidade exclusiva de acesso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ordem legal de penhora prevista no art. 11 da Lei no 6.830/1980 possui caráter relativo, devendo ser interpretada conforme a liquidez do bem e a efetividade da execução;

2. O princípio da menor onerosidade não se sobrepõe à efetividade da execução quando ausente demonstração de prejuízo desproporcional;

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; Lei no 6.830/1980, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: entendimento do STJ quanto ao caráter relativo da ordem de penhora e à prevalência da efetividade da execução.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030302-28.2025.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: STEEL ROL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS METALICAS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANGELO BUENO PASCHOINI - SP246618-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por STEEL ROL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS METÁLICAS LTDA. em face de acórdão que julgou prejudicados os embargos de declaração anteriormente opostos contra a decisão monocrática e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de substituição de bem à penhora.

Sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de omissão quanto à análise da suficiência e idoneidade dos imóveis ofertados, bem como quanto à aplicação concreta do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC). Alega, ainda, contradição na aplicação da ordem legal de preferência prevista no art. 11 da Lei no 6.830/1980 e quanto à avaliação da liquidez do bem penhorado.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para viabilizar a substituição da penhora pelos imóveis ofertados, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II), ou para corrigir erro material (inc. III).

Passo ao exame dos vícios alegados.

No caso, não se verificam as alegadas omissões.

A embargante sustenta ausência de análise quanto à suficiência e idoneidade dos imóveis ofertados, à aplicação concreta do princípio da menor onerosidade, bem como à alegada violação à ordem legal prevista no art. 11 da Lei no 6.830/1980 .

Todavia, o acórdão enfrentou expressamente tais questões.

Restou consignado que os imóveis ofertados apresentavam documentação desatualizada, ausência de avaliação idônea e localização em circunscrição diversa, circunstâncias que comprometem sua liquidez e dificultam a efetividade da execução.

Também se assentou que o veículo penhorado possui maior liquidez, sendo, inclusive, conforme admitido pela própria recorrente, objeto de negociação para venda, o que reforça sua liquidez e afasta a alegação de essencialidade ao exercício da atividade empresarial.

Quanto ao princípio da menor onerosidade, o julgado foi claro ao consignar que sua aplicação não pode comprometer a efetividade da execução, especialmente quando ausente demonstração concreta de prejuízo desproporcional à executada.

Não há, portanto, qualquer omissão, mas inconformismo com a conclusão adotada.

Também não se verifica a alegada contradição.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada por incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada, o que não se verifica na hipótese.

A alegação de que os imóveis precederiam o veículo na ordem do art. 11 da Lei no 6.830/1980 não evidencia incoerência no julgado, uma vez que a ordem legal de penhora não possui caráter absoluto, devendo ser interpretada à luz da liquidez do bem e da efetividade da execução.”

Assim, a manutenção da penhora sobre bem mais líquido revela-se coerente com as premissas adotadas no acórdão.

Ademais, cumpre destacar que a agravante já havia oposto embargos de declaração contra a decisão monocrática que apreciou o pedido de tutela recursal, nos quais deduziu, em essência, as mesmas alegações ora reiteradas, posteriormente examinadas de forma ampla no julgamento colegiado do agravo de instrumento.

Tal circunstância evidencia que os presentes embargos traduzem mera reiteração argumentativa e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via eleita.

Dessa forma, constata-se que o v. acórdão não é omisso, contraditório ou obscuro, tendo enfrentado de forma suficiente as questões necessárias à solução da controvérsia.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Ademais, desconstituir os fundamentos da decisão embargada implicaria, in casu, em inevitável reexame da matéria, incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

Quanto ao prequestionamento, ainda que os embargos de declaração possam ter essa finalidade, é indispensável a observância dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se admitindo a sua oposição exclusiva com o objetivo de viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, consoante fundamentação.

É o meu voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. ORDEM LEGAL DO ART. 11 DA LEF. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. LIQUIDEZ DO BEM E EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou prejudicados os aclaratórios dirigidos à decisão monocrática e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu a substituição de bem à penhora em execução fiscal. A embargante sustenta omissão quanto à análise da suficiência dos imóveis ofertados e da aplicação do princípio da menor onerosidade, bem como contradição na aplicação da ordem legal prevista no art. 11 da Lei no 6.830/1980.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há omissão quanto à análise da idoneidade dos bens ofertados e da aplicação do princípio da menor onerosidade; e (ii) saber se há contradição na aplicação da ordem legal de preferência da penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia, consignando a insuficiência dos imóveis ofertados, diante de documentação desatualizada, ausência de avaliação idônea e localização em circunscrição diversa.

5. A manutenção da penhora sobre o veículo justifica-se por sua maior liquidez, circunstância admitida pela própria executada, afastando a alegação de essencialidade.

6. O princípio da menor onerosidade não prevalece quando compromete a efetividade da execução e não há demonstração de prejuízo desproporcional.

7. A ordem legal do art. 11 da Lei no 6.830/1980 não possui caráter absoluto, devendo ser interpretada em consonância com a liquidez do bem e a efetividade da execução.

8. Inexistem omissão ou contradição, sendo incabível a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.

9. O prequestionamento exige a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC, não sendo possível a utilização dos embargos com finalidade exclusiva de acesso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ordem legal de penhora prevista no art. 11 da Lei no 6.830/1980 possui caráter relativo, devendo ser interpretada conforme a liquidez do bem e a efetividade da execução;

2. O princípio da menor onerosidade não se sobrepõe à efetividade da execução quando ausente demonstração de prejuízo desproporcional;

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; Lei no 6.830/1980, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: entendimento do STJ quanto ao caráter relativo da ordem de penhora e à prevalência da efetividade da execução.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão